Tribunal: TJPA
Processo: 0806624-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806624-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS

PREVENTIVO. ART. 157 § 2º, INCISOS II E V, § 2ºA, INCISO II, §2ºB C/C ART. 14, INCISO II; ART. 157, § 3º, INCISO II; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. MANDAMUS PREJUDICADO EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO NO CURSO DESTA AÇÃO MANDAMENTAL.

PERDA DE OBJETO. DECISÃO UNANIME.

1.O presente writ restou prejudicado por superveniência de carência de ação, por falta de interesse de agir em relação ao paciente, pois sobreveio aos autos certidão de óbito que comprova o seu falecimento em 02 de maio de 2023 (id.14096919).

2.Diante disso, avulta clara a insubsistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente e inutilidade do provimento final pleiteado, o que implica na perda superveniente do interesse de agir do paciente e torna carente de ação o presente
habeas corpus.

3. Ordem Prejudicada. Decisão Unânime
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado pelo advogado Salomão dos Santos Matos, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal em favor de JOÃO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa.

Consta da impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente, estando pendente o cumprimento do mandado, em virtude de processo no qual são imputados ao coacto os seguintes crimes art. 157 § 2º, incisos II e V, § 2ºA, inciso II, §2ºB c/c art. 14, inciso II; art. 157, § 3º, inciso II; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003.

Relata que os fatos que ensejaram a denúncia, cuja apuração se iniciou no Processo n. 0801422-76.2020.8.14.0012, referem-se a um roubo, mediante a participação de um grupo armado, ocorrido em 01.12.2020, na agência do Banco do Brasil localizado na cidade de Cametá-PA, ocasião em que ocorreu a morte do nacional Alessandro de Jesus Lopes Moraes.

Sustenta a tese de excesso do decreto prisional, alegando que: “(...) a defesa, de forma espontânea, mesmo não havendo citação pessoal, apresentou resposta escrita a acusação em 13.05.2021 (id 26744737), contudo não foi considerada pelo MM. Juízo, que determinou o desmembramento do feito (id 38447051), decisão essa proferida em 24.10.2021. Porém, o desmembramento somente foi efetivado na data de 09.09.2022, ou seja, quase um ano após a sua determinação (...)”.

Argumenta que “(...) em relação a resposta escrita já apresentada no novo processo, bem como o pedido de revogação de prisão, até este momento não há cumprimento do que fora determinado no id 89272437 do Processo n. 0802472- 69.2022.8.14.0012 (...)”.

Pondera que estão ausentes os requisitos para decretação da prisão, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que na hipótese a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decretação de prisão do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem, com expedição de salvo conduto ou imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi indeferida (ID 13956149).

As informações foram prestadas pelo Juízo inquinado coator (ID 14013089).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus (ID 14102316).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, constato que o presente
writ
restou prejudicado por superveniência de carência de ação, por falta de interesse de agir em relação ao paciente, pois sobreveio aos autos certidão de óbito que comprova o seu falecimento
em 02 de maio de 2023 (ID.14096919).

Diante disso, avulta clara a insubsistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente e inutilidade do provimento final pleiteado, o que implica na perda superveniente do interesse de agir do paciente e torna carente de ação o presente habeas corpus.

Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, por perda superveniente de objeto.

É o meu voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/09/2023